Tribunal: STF
Processo: Rcl 81918
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.366 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1.Trata-se de Reclamação, ajuizada por LATAM AIRLINES GROUP S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1018456-69.2023.8.26.0003, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.366 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere a “Ação Regressiva movida pela Tókio Marine Seguros, por meio do qual requereu o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, no montante de R$ R$ 36.584,01 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e um centavos)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “em primeira instância foi julgada procedente a demanda, sendo a Reclamante condenada ao ressarcimento integral. Irresignada, esta Reclamante interpôs recurso de apelação, buscando a devida aplicação da Convenção de Montreal, o que não ocorreu. Ainda, esta Reclamante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, que foram rejeitados. Fora interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, buscando-se a aplicação do Tema 1366. Ao Recurso Extraordinário foi negado seguimento, motivo pelo qual interpôs Agravo Interno, que foi negado provimento ante a inobservância do Tema 1366, especificamente no que tange a letra da lei, do disposto no art. 22-3 da Convenção de Montreal” (fl. 4, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 13):



      “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. APLICABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1366 DO E. STF. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre a aplicação de convenções internacionais em demanda reparatória por dano material decorrente do extravio de carga em transporte aéreo internacional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Ao julgar o tema 1366, o E. STF assim decidiu: “A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”. 



    4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir sobre a aplicação das convenções internacionais e o valor da indenização devida, ante as peculiaridades do caso concreto. 



    5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”.



    Alega que “a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao aplicar entendimento diverso ao Tema 1366, viola, sem margem de dúvida, a autoridade das decisões do STF, motivo da presente reclamação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Na decisão proferida no agravo, consta que (e-doc. 13):



    “Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.520.841/SP (tema 1366), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sendo infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave. Confira-se a fls. 791/792. 



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 635/647) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao condenar a transportadora a ressarcir integralmente a seguradora pelo prejuízo suportado pelo segurado. 



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “A companhia de transporte aéreo, neste caso, busca aplicar o regime de limitação de indenização estipulado no artigo 22, itens 03 e 04, da Convenção de Montreal. Este artigo estabelece os limites de responsabilidade da transportadora em casos de danos, perda ou atraso de bagagens e cargas, visando uma padronização nas normas de indenização em âmbito internacional e proporcionando um equilíbrio entre os interesses dos consumidores e das empresas de transporte aéreo. Conforme estabelecido no item 3, é prevista a indenização limitada nos casos de destruição, perda ou dano da carga, exceto quando houver uma declaração especial de valor da carga fornecida ao transportador aéreo. A transportadora argumenta que a seguradora não apresentou a declaração especial de valor das cargas transportadas, nem efetuou o pagamento de uma taxa adicional relativa a esse valor. Embora existam divergências sobre esta questão, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a 'invoice' é um documento válido para comprovar o valor da carga, desde que acompanhe o documento de “conhecimento de embarque”, assegurando assim o conhecimento prévio da transportadora sobre o valor das mercadorias transportadas: (...) O documento do conhecimento do embarque acompanhado da 'invoice' contendo o valor da carga foi juntado a fls. 282/283 e 287/303. Portanto, à luz do conteúdo da 'invoice', torna-se imperativo manter a sentença que determinou a restituição integral do valor pago pela seguradora” (fls. 644/646, g.n.). 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.”



    Afirma que “com relação ao item 2 da tese firmada no TEMA 1366 (...), a Convenção de Montreal é clara no ponto em que afirma que deve ter declaração especial de valor e o pagamento da taxa suplementar, sendo que apenas a apresentação do invoice não tem o condão de afastar a indenização tarifada pois, ainda assim, o importador deixou de pagar a taxa suplementar quando se realiza a declaração especial do valor. Logo, houve a determinação pelo por este C. STF da aplicação da CM e conforme a AWB acostada aos autos não teve a declaração especial de valor com o pagamento da taxa suplementar, a decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário descumpre o que determina este C. STF sendo esta uma questão constitucional e, desta forma, apresenta esta Reclamação Constitucional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu de forma equivocada e distante do decisum desta Corte Suprema ao não aplicar devidamente o Tema 1366, pois afastou a indenização tarifada sem que houvesse o cumprimento dos requisitos EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, buscando equiparar nota fiscal/invoice a declaração especial de valor e ignorando-se que não houve o pagamento da taxa suplementar prevista na Convenção de Montreal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.366 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, por entender que a questão discutida está em consonância com o paradigma invocado, a autoridade reclamada teria violado o decidido na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.520.841, Tema n. 1.366 da repercussão geral.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.366: 



    1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Destaco que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)



    Constato que a análise da decisão reclamada revela a estrita incidência do item 2 da tese firmada no Tema n. 1.366 da repercussão geral, porquanto a controvérsia versa sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória, matéria de índole eminentemente infraconstitucional e fática. Assim, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em conformidade com o paradigma invocado, não havendo falar em violação à orientação firmada por esta Suprema Corte.



    9. Ademais, destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)



    11. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte no paradigma apontado.



    12. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente